Tribunal: STF
Processo: RE 1295562
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER INTERESSES DO ESPÓLIO. Decisão que remeteu o crédito do Agravante, na qualidade de patrono do Espólio Exequente, ao Juízo Sucessório, de modo a viabilizar o pagamento oportuno de seu crédito. Reforma que se impõe. Verba de natureza alimentar devida por força de contrato firmado diretamente entre a inventariante e o patrono por ela constituído. Incidência do artigo 22, §4º do Estatuto da OAB. Requisição do crédito pelo Juízo a quo que se impõe. PROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta, bem como do art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
    O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência sustenta que 
    “[...] os honorários contratuais não podem ser pagos de forma distinta do crédito principal, eis que não constituem verba autônoma daquela que é devida ao credor pela Fazenda Pública. Mesmo porque, diante do princípio da relatividade dos contratos, não há como opor efeitos do pacto para além das partes contratantes.
    Isto porque, é vedado o pagamento imposto à Fazenda por meio de fracionamento, por afrontar a disciplina do artigo 100, § 4º, da Constituição da República, que veda o fracionamento de execução [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor em separado para pagamento de honorários contratuais. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator